Tribunal: STF
Processo: RHC 260698
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-29
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PRÁTICA DE FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 992.056, in verbis: 



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO  HABEAS CORPUS. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto em habeas corpus contra decisão que não conheceu do pedido, alegando ausência de audiência de justificação e violação do contraditório e da ampla defesa em procedimento de reconhecimento de falta disciplinar grave. 



    2. O agravante foi condenado por violar o horário de permanência durante monitoramento eletrônico, resultando em regressão ao regime fechado e perda de 1/3 dos dias remidos. 



    3. O Tribunal de origem manteve a decisão de regressão de regime e perda de dias remidos, considerando suficiente o suporte probatório e a admissão da falta pelo reeducando. 



    II. Questão em discussão 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de audiência de justificação e a falta de comunicação reservada com defensor técnico configuram violação ao contraditório e à ampla defesa, invalidando a decisão de regressão de regime. 



    III. Razões de decidir 



    5. A decisão agravada está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior, que considera suficiente a oitiva no âmbito de procedimento administrativo disciplinar, desde que o reeducando tenha admitido a falta. 



    6. A ausência de audiência de justificação não configura, por si só, constrangimento ilegal, quando há confissão e suporte probatório suficiente para a decisão de regressão de regime. 



    7. A alegação de error in procedendo não se sustenta, pois os vícios apontados foram considerados e não afastam a validade dos atos processuais realizados. 



    IV. Dispositivo e tese 



    8. Agravo regimental não provido. Tese de julgamento: ‘1. A ausência de audiência de justificação não invalida a regressão de regime quando há confissão e suporte probatório suficiente. 2. A oitiva no âmbito de procedimento administrativo disciplinar é suficiente para a decisão de regressão de regime, desde que o reeducando tenha admitido a falta’.”



    Colhe-se dos autos que o Juízo da Execução, após procedimento administrativo disciplinar, reconheceu e homologou a prática, pelo paciente, de falta grave consistente em violar o horário de permanência durante monitoramento eletrônico e determinou a regressão para o regime fechado e a perda dos dias remidos na fração de 1/3.



    Irresignada, a defesa interpôs agravo em execução, o qual restou desprovido pelo Tribunal de origem nos seguintes termos:



    “Agravo em Execução Penal - Recurso defensivo - Falta disciplinar de natureza grave - Sentenciado que, monitorado eletronicamente, violou horário de permanência determinado, quando agraciado com saída temporária - Desatendimento das condições impostas - Homologação judicial do resultado da apuração realizada na sede administrativa - Exegese dos artigos 39, incisos I e IV, 50, inciso II, e 118, inciso I, e 127, todos da Lei nº 7.210/84 - Suporte probatório suficiente para o reconhecimento da má conduta prisional - Reconhecimento - Absolvição ou desclassificação - Descabimento - Regressão - Inafastabilidade - Revogação do tempo remido adequada e motivadamente dosada - Redução - Impossibilidade - Precedentes - Decisão mantida - Agravo desprovido.”



    Contra essa decisão, foi impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa acima transcrita.



    Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta, em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade no reconhecimento da falta grave.



    Argumenta que “o reconhecimento da falta grave e a aplicação das sanções daí decorrentes se deram sem a observância do direito à ampla defesa efetiva e ao contraditório, pois não foi realizada audiência de justificação, oportunizando-se ao apenado/paciente o direito de ser previamente ouvido pelo magistrado”. Arrazoa, ainda, “no que se refere ao procedimento administrativo disciplinar no qual realizada a oitiva do apenado, pesa aqui a alegação deste no sentido de que não teve contato prévio com sua defesa técnica (nomeada) [...] sendo assistido por advogado da FUNAP. Consta, ainda, que a defesa nomeada participou do interrogatório por videoconferência, não sendo registrada qualquer ressalva quanto à efetiva disponibilização da possibilidade de prévio contato entre o apenado e sua defesa técnica antes da realização do ato. Tampouco foi feita menção à garantia de acesso a canal telefônico reservado para contato entre defensor e apenado”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:



    “Ex positis, requer a Vossa Excelência o provimento do presente recurso ordinário em habeas corpus, para que seja conhecido o writ e concedida a ordem pleiteada. 



    Pede, por fim, a intimação da Defensoria Pública da União de todos os atos processuais.”



    A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:



    “RO NO HC. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. RÉU MONITORADO ELETRONICAMENTE, VIOLOU HORÁRIO DE PERMANÊNCIA DETERMINADO, EM BENEFICIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. OITIVA DO REEDUCANDO, COM TELEPRESENÇA DE ADVOGADO DA FUNAP. CONFISSÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. TEMA 941-RG. 



    - Parecer pelo não provimento do recurso ordinário.”



    É o relatório, DECIDO.



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis: 



    “[...] Ademais, consta das informações prestadas (fl. 41): 



    Em atenção à solicitação, esclareço que o Agravo em Execução Penal nº 0005998-02.2023.8.26.0047 foi interposto pela Defesa diante da decisão proferida nos autos da Execução Criminal nº 1.141.989, da Primeira Vara Criminal da Comarca de Assis, que, ante a violação de horário de permanência, durante monitoramento eletrônico, reconheceu a falta disciplinar de natureza grave cometida em 16 de junho de 2023 pelo ora paciente e determinou a regressão ao regime fechado, a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e o reinício da contagem do lapso para fins de progressão. Nesta Casa, a Quinta Câmara de Direito Criminal, em julgamento virtual finalizado aos 15 de fevereiro de 2024, por votação unânime, negou provimento ao reclamo. O aresto transitou em julgado.



    Ademais, consta do acórdão combatido que: ‘O reeducando, ouvido na telepresença de advogado da FUNAP, admitiu a imputação. Justificou que estava em uma festa na casa de parentes e que, quando se deu conta, já havia se passado o horário de seu recolhimento (fls. 98)’ (fl. 12).



    Logo, tendo em vista a inexistência do suposto constrangimento ilegal levantado no presente mandamus, de rigor o não conhecimento do writ. 



    Dessa forma, na ausência de argumento relevante que infirme as razões consideradas no julgado ora agravado, que está em sintonia com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, deve ser mantida a decisão impugnada. [...]”



    Na espécie, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “a ausência de audiência de justificação não invalida a regressão de regime quando há confissão e suporte probatório suficiente” e que a “oitiva no âmbito de procedimento administrativo disciplinar é suficiente para a decisão de regressão de regime, desde que o reeducando tenha admitido a falta”. Ainda, o Tribunal de origem consignou que “a materialidade restou comprovada pelo comunicado de evento (fls. 83), pelo salvo conduto com termo de advertência assinado pelo reeducando (fls. 87), pelo boletim de ocorrência (fls. 88/91), pelo laudo de exame de corpo de delito (fls. 92), e pela prova oral colhida nos autos. [...] O agente de segurança penitenciária José Eduardo da Fonseca ratificou os termos do Comunicado de Evento que ensejou a instauração do procedimento administrativo disciplinar” e, assim, “o reeducando, ouvido na telepresença de advogado da FUNAP, admitiu a imputação. Justificou que estava em uma festa na casa de parentes e que, quando se deu conta, já havia se passado o horário de seu recolhimento”. 



    Deveras, o decisum objurgado não diverge da orientação sufragada por este Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido:



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução Penal e Constitucional. Homologação de falta grave pelo juízo de execução penal sem a realização de audiência de justificação, nos termos do art. 118, § 2º, da LEP. Observância do contraditório e da ampla defesa mediante formalização de processo administrativo disciplinar prévio. Ausência de ilegalidade. Demanda que não apresenta estrita identidade com a questão discutida no RE nº 972.598/RS (Tema nº 941). Pedido de destaque. Ausência de especificidade a autorizar o acolhimento. Decisão questionada em harmonia com a jurisprudência da Suprema Corte que orienta a matéria sob exame. Agravo regimental não provido. 1. A situação retratada revelou a formalização prévia de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena, mediante o qual viabilizados o contraditório e a ampla defesa. 2. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal, “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido (RHC 167.849-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 13/2/20). 3. A demanda analisada não se mostra idêntica àquela versada no RE nº 972.598/RS, (Tema nº 941 da Repercussão Geral), Rel. Min. Roberto Barroso – acordão transitado em julgado em 30/8/20 –, pois naquele assentou-se a desnecessidade de processo administrativo disciplinar para a apuração de falta grave durante a execução da pena quando viabilizado o contraditório e a ampla defesa perante o juízo da execução. 4. No caso em análise, não se vislumbra qualquer especificidade que justifique o acolhimento do pedido de destaque. 5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (HC 215.918-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/11/2022 - grifei)  



    Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental. (HC 150.745 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 28/2/2019)



    Ademais, quanto às alegações de nulidades de que “não teve contato prévio com sua defesa técnica (nomeada)”, que “não [foi] registrada qualquer ressalva quanto à efetiva disponibilização da possibilidade de prévio contato entre o apenado e sua defesa técnica antes da realização do ato”, e “tampouco foi feita menção à garantia de acesso a canal telefônico reservado para contato entre defensor e apenado” verifico que não houve manifestação do Superior Tribunal de Justiça sobre essas matérias nos moldes propostos pela defesa. 



    Nesse contexto, o conhecimento destes pontos da impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito da questão levada a seu conhecimento consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 



    Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)



    Outrossim, a divergência da conclusões a que chegaram as instâncias de origem para atender à pretensão defensiva demanda uma indevida incursão no conjunto fático-probatório dos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I. HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. NÃO CARACTERIZADA. CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ELEMENTOS CONCRETOS A JUSTIFICAR A MEDIDA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 130.439, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/05/2016)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de agosto de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente